Tribunal: STF
Processo: RE 348772
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. COFINS. Lei
 9.718/98. RREE 336.134 e 357.950. 3. Apreciação e rejeição dos
diversos argumentos de inconstitucionalidade em torno do art. 8º da
Lei 9.718/98. 4. Observância à anterioridade nonagesimal. Medida
provisória convertida em lei anteriormente à EC 32/01 sem alteração
substancial. Contagem do prazo a partir da primeira edição da medida
 provisória. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento